Tribunal: STF
Processo: Rcl 84690
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Município do Rio de Janeiro contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST no Processo 0100401-80.2016.5.01.0070, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 16/DF e do Recurso Extraordinário – RE 760.931 RG/DF – Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral.



    O reclamante aduz, em síntese, que o Tribunal reclamado transferiu automaticamente ao Poder Público a responsabilidade subsidiária pelo pagamento de encargos trabalhistas.



    Afirma que o ato reclamado:



    [...] viola a autoridade de decisão que definiu questão jurídica como representativa de repercussão geral desse Excelso Supremo Tribunal Federal, contrariando padrão decisório de tese vinculativa e obrigatória, firmada no Recurso Extraordinário (RE 1298647) com repercussão geral definida como “tema” 1.118 (doc. 1, p. 2). 



    Argumenta, ainda, que:



    [...] a matéria debatida nos autos originários, e que motiva a decisão reclamada, é idêntica ao que ficou decidido pelo STF, afrontando os arestos proferidos na ADC 16 e nos Temas 246 e 1.118, em relação à não existência de presunção de culpa ou responsabilidade objetiva da Administração Pública, bem como no que tange ao ônus da prova do autor da ação para a demonstração da falta de fiscalização razoável da relação contratual com o terceirizado (doc. 1, p. 3). 



    Segundo sustenta:



    [...] foi negado provimento ao recurso do Município do Rio de Janeiro com arrimo do r. acórdão do TRT, que se pautou na inversão do ônus da prova. Não por outra razão o Ente Público sempre insistiu na alegação de violação aos artigos 818 da CLT e 333 do CPC.



    [...] A decisão da C. Turma, amparada no acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, além de atribuir ao ente público o ônus da prova, presumiu a sua culpa pelo mero inadimplemento das verbas trabalhistas pela contratada, o que é diametralmente oposto ao entendimento do STF. 



    Como visto e revisto, a decisão viola não apenas o Tema 1.118 do STF, mas também a ADC 16 e o Tema 246.



    A conclusão, realmente, não se pautou apenas pela inversão indevida do ônus da prova, mas também por presunção indevida de culpa da Administração Pública em razão do inadimplemento da empresa contratada. Há múltiplas violações dos entendimentos do STF, cuja análise por aquele Tribunal Constitucional está sendo obstada pela decisão ora recorrida (doc. 1, pp. 9-10). 



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:  



    [...] seja julgado procedente a pretensão formulada na presente Reclamação, a fim de que seja cassada a decisão reclamada, determinando-se, consequentemente, seja respeitada a autoridade dos precedentes fixados nos TRG 246 e 1.118 e na ADC 16 (doc. 1, p. 13).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    O reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADC 16/DF e o RE 760.931 RG/DF – Tema 246 da Repercussão Geral.



    Por ocasião do julgamento da ADC 16/DF, da relatoria do Ministro Cezar Peluso, esta Suprema Corte, ao declarar a constitucionalidade do art. 71 da Lei n. 8.666/1993, assentou que a mera inadimplência do contratado não transfere à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.  



    Observo, no entanto, que o Supremo Tribunal Federal reconheceu também que eventual omissão da Administração Pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar a responsabilidade acima referida, caso efetivamente demonstrada a culpa do ente público. 



    Esta Suprema Corte, ao  concluir o julgamento do Tema 246 RG (RE 760.931 RG/DF), em 26/4/2017, confirmou o entendimento firmado na ADC 16/DF e fixou a seguinte tese:  



    O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.  



    A tese adotada pelo Supremo Tribunal Federal, a partir dos julgamentos mencionados, é a de que o art. 71, § 1°, da Lei n. 8.666/1993 não autoriza a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública, isto é, pelo mero inadimplemento dos direitos laborais pela empresa contratada.



    Entretanto, quando do julgamento dos embargos declaratórios opostos contra o acórdão do RE 760.931 RG/DF, esta Suprema Corte elucidou que a Justiça Trabalhista, ao analisar a controvérsia, pode reconhecer a responsabilidade subsidiária da Administração, uma vez confirmada a conduta culposa do ente público. Destaca-se da ementa do referido julgamento o seguinte trecho:  



    [...] a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade. 



    Não é nova a divergência entre a interpretação e a aplicação dos padrões decisórios estabelecidos por esta Suprema Corte ao julgar os paradigmas indicados nesta demanda.



    Com efeito, em 27/2/2014, o Plenário do STF iniciou o julgamento da Reclamação 15.052 AgR/RO, concluído no ano de 2020. A votação foi dividida, ficando vencidos o Relator, Ministro Dias Toffoli, acompanhado dos Ministros Joaquim Barbosa, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber. Os Ministros Alexandre de Moraes e Edson Fachin não votaram porque sucederam, respectivamente, os Ministros Teori Zavascki e Joaquim Barbosa.



    A corrente vencedora, capitaneada pelo Ministro Marco Aurélio, deu provimento ao agravo do Estado de Rondônia em acórdão com a seguinte ementa: 



    AGRAVO – RECLAMAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 16/DF – VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA – ARTIGO 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. A Justiça do Trabalho acabou por generalizar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública na tomada de serviços terceirizados, inobservando o disposto no pronunciamento do Tribunal na ação declaratória de constitucionalidade nº 16, quando placitado o artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1990, no que exclui a citada responsabilidade (grifei).  



    O entendimento predominante, subscrito pela Ministra Cármen Lúcia, bem como pelos Ministros Luís Roberto Barroso e Luiz Fux, foi firmado com base na premissa de que a Justiça do Trabalho, em repetidas decisões, estaria se valendo de fundamentos meramente retóricos para evitar a aplicação do precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal, o que, na prática, leva a um aniquilamento de seus efeitos. Em um esclarecimento prévio ao seu voto, o Ministro Luís Roberto Barroso registrou que: 



    [...] se é uma questão de fato que o Ministro Toffoli [relator] verificou que, neste caso concreto, não houve burla à decisão, eu estou de acordo com Sua Excelência.



    Se, no entanto, como diz o Ministro Marco Aurélio, está havendo um padrão repetido de burla do precedente, aí, estou de acordo com a posição de Sua Excelência.  



    O julgamento pelo Plenário da Reclamação 15.052 AgR/RO, portanto, é emblemático, porque corporificou o entendimento majoritário do Supremo Tribunal Federal de que, para conferir eficácia às suas decisões, deve adotar uma interpretação mais rigorosa ou até mesmo restritiva das teses firmadas sob a ADC 16/DF e o Tema 246 da Repercussão Geral.  



    Quando a fundamentação é genérica, sem a apresentação de elementos concretos, entende-se majoritariamente que não fica configurada a responsabilidade subsidiária da Administração.



    Em julgamento de outubro de 2020, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, por maioria, consignou que não é possível a inversão do ônus da prova em favor do empregado, a ensejar a responsabilização do ente público. Na mesma oportunidade, assentou que o comportamento negligente por parte da Administração Pública não pode ser presumido:



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931 TEMA 246-RG. DECISÃO IMPUGNADA QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. SUPERADA A AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DO RECURSO DE REVISTA (ART. 896-A DA CLT) POR ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE COM AS DECISÕES DESTA CORTE SOBRE A TEMÁTICA. RECURSO PROVIDO PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reconheceu a Repercussão Geral sobre a questão de responsabilidade subsidiária da administração pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço na ADC 16 e no RE 760.931 Tema 246-RG. Mostra-se incompatível com tais precedentes, portanto, o reconhecimento, pelo TST, da ausência de transcendência da matéria, motivo pelo qual supero a questão para analisar a questão de fundo. 2. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 3. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 4.Recurso de agravo ao qual se dá provimento, afastando, desde já, a responsabilidade da parte recorrente (Rcl 40.652 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5/11/2020).



    A Segunda Turma desta Corte Suprema, também por maioria, assentou, em acórdão da relatoria do Ministro Gilmar Mendes:



    Agravo regimental em reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. 4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10. 5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. 6. Agravo regimental provido para julgar procedente a reclamação e cassar o acórdão reclamado, no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante pelo adimplemento da condenação sem a comprovação de culpa, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte (Rcl 50.298 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9/12/2022 – grifei).



    Ressalto que, em 13/2/2025, por maioria, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento sobre a impossibilidade de inversão do ônus da prova em favor do empregado terceirizado nos seguintes termos:



    1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ele invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.



    Nesse ponto, observo que, apesar de o precedente vinculante do Tema 1.118 RG ter sido editado recentemente e exigir o esgotamento de instâncias ordinárias, a impossibilidade de inversão do ônus da prova em favor do empregado já era entendimento majoritário em ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal na análise de reclamações propostas por afirmado descumprimento do precedente vinculante fixado na ADC 16/DF.



    No caso concreto, porém, observo que o TST negou seguimento ao recurso extraordinário interposto, afirmando que:



    No caso concreto, verifica-se que a responsabilidade subsidiária atribuída à Administração Pública não se baseou exclusivamente na premissa de inversão do ônus da prova ou na simples constatação do inadimplemento contratual, assentando-se também na efetiva comprovação da culpa do poder público na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de empregados terceirizados (Tema 246). 



    Consequentemente, a decisão recorrida, ao responsabilizar subsidiariamente a Administração Pública ante a comprovação inequívoca da sua conduta culposa na fiscalização, está em perfeita harmonia com os entendimentos consolidados nos Temas 246 e 1.118 do STF, o que torna o recurso extraordinário inadmissível, nos termos do art. 1.030, I, "a", do Código de Processo Civil de 2015 (doc. 12, p. 2 – grifei).



 Por sua vez, ao analisar o recurso ordinário, o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região – TRT1 negou provimento ao recurso interposto e adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Transcrevo a ementa do acórdão reclamado:



    [...] RECURSO ORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EXISTÊNCIA DE PROVA DE CULPA SUBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CABIMENTO. O disposto no § 1º do artigo 71 da Lei nº 8.666/1993 impede a transferência, para a Fazenda Pública, dos encargos trabalhistas devidos pela empresa prestadora aos seus empregados. Todavia, o dispositivo somente é aplicável em caso de mera inadimplência da empresa prestadora, não autorizando, contudo, a Administração Pública a relaxar e omitir-se no cumprimento de seu dever geral de evitar que terceiros venham a sofrer prejuízos materiais e morais por conta da ação ou da omissão de seus agentes. Comprovada, pelos elementos dos autos, pela análise do acervo probatório produzido pelas partes, a culpa subjetiva exclusiva ou concorrente da Administração Pública pela não fiscalização do adimplemento dos encargos trabalhistas deferidos, seja in eligendo, seja in vigilando, surgirá naturalmente o seu dever de indenizar ou ressarcir o lesado (doc. 5, p. 2 – grifos no original).



     Extraio da decisão reclamada os seguintes trechos:



    [...] DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA 



    O juiz de primeiro grau condenou o segundo reclamado a responder subsidiariamente pelos créditos devidos à autora, com base nos seguintes fundamentos (ID. a574e2b): 



    A segunda ré, Município do Rio de Janeiro, integra a administração pública direta. 



    O Supremo Tribunal Federal, nos autos da ação direta de constitucionalidade n. 16, entendeu pela constitucionalidade do artigo 71, parágrafo 1º da Lei n. 8.666/93, afastando, portanto, a possibilidade de aplicação genérica da culpa in vigilando, devendo comprovar a ausência de fiscalização. 



    A 2ª reclamada trouxe documentos que não comprovam a fiscalização efetiva, tanto é que a 1ª ré descumpriu a legislação trabalhista. 



    À míngua de outras provas da fiscalização, acolho o pedido de condenação, em caráter subsidiário, da tomadora de serviço, em decorrência da culpa in vigilando e in elegendo, notadamente quanto a ausência de fiscalização, na forma da súmula 331, IV do C. TST, observados os períodos supra indicados.



    [...] O segundo reclamado celebrou com a primeira ré um contrato de gestão, tendo por objeto o apoio ao gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na Unidade Hospital Municipal Ronaldo Gazolla. Outrossim, é incontroverso que a reclamante, admitida pela primeira reclamada como técnica de enfermagem sempre laborou em prol do Hospital Municipal Ronaldo Gazolla, exercendo atividade classificada como de interesse público.



    O regime de parceria com pessoa jurídica de direito privado, estabelecido por meio de contrato de gestão (Leis 9.637/98 e 9.790/99), classifica-se como convênio administrativo, caracterizando-se pela comunhão de interesses e cooperação entre as partes para a realização de serviços de interesse social e utilidade pública.



    [...] O regime de parceria com pessoa jurídica de direito privado, estabelecido por meio de contrato de gestão (Leis 9.637/98 e 9.790/99), classifica-se como convênio administrativo, caracterizando-se pela comunhão de interesses e cooperação entre as partes para a realização de serviços de interesse social e utilidade pública.



    [...] Resumindo a decisão adotada pelo STF na ADC nº 16: o artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1.993 é constitucional e confere proteção à Administração Pública em face de eventuais inadimplementos das empresas prestadoras de serviços em relação aos encargos trabalhistas por elas devidas a seus empregados, mas essa exceção específica somente é admitida pela mera inadimplência, não autorizando, contudo, a Administração Pública a relaxar e omitir-se no cumprimento de seu dever geral de evitar que terceiros venham a sofrer prejuízos materiais e morais por conta da ação ou da omissão de seus agentes na fiscalização da empresa contratada.



    Assim, sendo comprovada a culpa subjetiva exclusiva ou concorrente da Administração Pública na fiscalização do adimplemento dos encargos trabalhistas, seja in eligendo, seja in vigilando, surgirá naturalmente o seu dever de indenizar ou ressarcir o lesado. Registre-se que não se aplica ao caso a responsabilidade objetiva, mas sim a responsabilidade subjetiva, na qual se afere a existência ou não da culpa.



    [...] Em tal hipótese, o ônus da prova - de estrito cumprimento dos deveres de fiscalização e vigilância - é da tomadora e não do lesado. Isso porque a prova é eminentemente documental, constituída pelos relatórios de fiscalização das empresas tomadoras e pelos ofícios, memorandos e notificações remetidas pela Administração Pública exigindo a apresentação dos documentos comprobatórios do cumprimento mensal dos encargos trabalhistas.



    [...] Esses documentos, ou são unilaterais, integrando exclusivamente o acervo documental da própria Administração Pública (como os relatórios de fiscalização), ou bilaterais (como as notificações), cuja posse é compartilhada pela Administração Pública e pela empresa prestadora. Evidencia-se a completa indisponibilidade de tais documentos para a parte autora. Ademais, relativamente à autora, trata-se de prova de fato negativo (de que a Administração não fez isso ou deixou de fazer aquilo), sendo-lhe impossível produzir prova a respeito. No que concerne à Administração, tratase de prova de fato positivo (de que produziu os relatórios, de que notificou a prestadora, de que exigiu o cumprimento dos encargos trabalhistas mensais).



    Inexiste dúvida, portanto, de que a prova somente poderia ser produzida pela Administração Pública. E mais, entendo que não havia necessidade de a Administração Pública ser intimada para a juntada de tal prova documental. De fato, não se pode olvidar que artigo 434 do CPC /2015 dispõe que "incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação, com os documentos destinados a provar suas alegações" - destaquei.



    [...] O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, juntamente com a falta de fiscalização dessas obrigações reconhecidas judicialmente, implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, inclusive quanto aos órgãos da administração direta, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista, desde que hajam participado da relação processual e constem também do título executivo judicial (Súmula nº 331/TST).



    [...] Em momento nenhum, restou demonstrado o estrito cumprimento ao seu dever de vigilância na execução do contrato. Não houve a comprovação da fiscalização da regularidade dos depósitos do FGTS e do pagamento dos salários no decorrer do contrato da reclamante, tampouco da quitação das verbas rescisórias. Não houve a apresentação de certidão negativa de irregularidades administrativas da primeira reclamada emitida pelo MTE e certidões negativas de débitos inscritos perante esta Justiça do Trabalho. Competia ao ente público comprovar que fiscalizou diuturnamente o cumprimento, pela terceirizada, dos direitos trabalhistas de seus empregados, exigindo mensalmente, antes de cada desembolso estatal, a prova de quitação de cada direito trabalhista devido a cada um dos empregados.



    [...] O recorrente, apesar de pretender o afastamento da sua responsabilização subsidiária, não apresentou esses documentos. 



    Por isso, ante a confissão ficta, está provada a culpa in vigilando do segundo réu, do que resulta a sua responsabilidade subsidiária. 



    Não bastasse isso, também demonstrada a culpa in eligendo. Isso porque não ficou comprovada a realização de licitação regular, em obediência aos ditames da Lei 8.666/93, especialmente no que se refere à documentação necessária que deve ser exigida dos interessados (arts. 27 e ss), que não foi trazida aos autos. 



    Ainda assim, não estaria isenta a Administração Pública dessa modalidade culposa, dado que os fatos se sobrepõem à formalidade. A empresa prestadora demonstrou cabalmente a sua inidoneidade, ética e financeira, ao deixar seu empregado ao desabrigo alimentar. Nesse sentido, competiria à Administração Pública, não somente cumprir os requisitos mínimos legais, mas demonstrar de forma inequívoca o seu interesse em contratar empresa com passado liso em relação aos direitos trabalhistas de seus empregados. Por exemplo, poderia trazer aos autos prova de que exigiu da terceirizada a apresentação de certidões negativas emitidas pela Justiça do Trabalho, SRT, CEF e INSS, ao menos nos limites da região onde o contrato seria cumprido, e de que esta cumpriu a exigência. 



    Todavia, o recorrente não produziu essa prova de ausência de culpa na escolha da contratada, razão pela qual deve responder, subsidiariamente, pelos créditos devidos ao empregado.



    À falta de outros elementos nos autos, a presunção que sobressai é de que a demandada entendeu não possuir qualquer outra obrigação contratual, sem maiores cautelas. Assim, omitiu-se em cumprir a sua obrigação de escolher uma empresa idônea para realizar a atividade estatal terceirizada, bem como a de fiscalizar a realização escorreita do contrato. Suas omissões resultaram em graves danos causados aos trabalhadores da empresa conveniada, os quais viram seus direitos serem violados sistematicamente.



    [...] No caso em exame, a responsabilidade subsidiária do recorrente decorre, em primeiro lugar, da comprovada incúria na contratação de empresa prestadora de serviços que não possuía a devida solidez para arcar com todos os termos da pactuação, assim como no igualmente comprovado descumprimento de seu dever de efetiva e constante fiscalização de todos os liames que envolvem o objeto do contrato, em que se insere a observância do correto adimplemento das obrigações daquela empregadora para com os efetivos prestadores do serviço contratado, o que em termos jurídicos é conhecido como culpa in eligendo e culpa in vigilando, derivação do abrangente instituto da responsabilidade civil (doc. 5, pp. 10-26 – grifei).



    Observo que, no caso, a Justiça do Trabalho, diante das falhas na execução do contrato, presumiu a culpa do ente público, sob o argumento de deficiência na fiscalização, sem, contudo, comprovar a conduta omissiva ou negligente e o respectivo nexo de causalidade com o dano.



    Entretanto, em casos como o presente, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que há necessidade da efetiva comprovação da culpa do ente público. Nessa linha, cito os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. TRANSCEDÊNCIA. CULPA IN VIGILANDO. PRESUNÇÃO. ADC 16/DF E RE 760.931/DF (TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL). DESRESPEITO ÀS DECISÕES DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – No caso em análise, a responsabilização do ente público foi realizada de maneira presumida, razão pela qual houve desrespeito ao que julgado por esta Corte no Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADC 16/DF. II - Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 47.845 ED-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14/2/2021).



    DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, redator para acórdão o Ministro Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’ (Tema 246 da repercussão geral). 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. Na mesma linha, as Rcls 36.958-AgR e 40.652-AgR, Primeira Turma. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público ora agravado encontra-se amparada exclusivamente na (i) na ausência de comprovação, pela Administração, da fiscalização e (ii) na presunção de ineficiência da fiscalização pelo fato de ter havido o inadimplemento de obrigações trabalhistas. Deste modo, foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Redator p/o acórdão o Ministro Luiz Fux. 4. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 48.371 AgR/ES, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22/2/2022).  



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADC 16/DF e no Tema 246 RG, em virtude de o juízo trabalhista ter atribuído a culpa in vigilando ao reclamante, sem a efetiva demonstração da responsabilidade do ente público. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão impugnada e afastar a responsabilidade do ente público, em observância às decisões prolatadas na ADC 16/DF e no RE 760.931 RG/DF – Tema 246 RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de ofício. Intime-se. Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator